Tribunal: STF
Processo: RE 1399464
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE. ART. 184, § 5°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL CELEBRADO ENTRE O PARTICULAR E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO À DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.